Tribunal: TJBA
Processo: 0518475-75.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518475-75.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. e outros Advogado(s): DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO APELADO: REMAJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s):MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA HOTELEIRA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-VENDEDOR. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA ESCRITURA DEFINITIVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Aquarius Empreendimento Imobiliário S/A e Fator Realty Participações S/A contra sentença que, nos autos da ação de resolução contratual ajuizada por REMAJ Administração e Participações Ltda., julgou procedentes os pedidos da autora para declarar rescindido o contrato de compra e venda de unidade imobiliária hoteleira autônoma, firmado entre as partes, e condenar solidariamente as rés à restituição integral da quantia paga (R$ 67.853,78), devidamente atualizada, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado inadimplemento contratual por parte das vendedoras, em razão da não disponibilização da escritura definitiva do imóvel; (ii) estabelecer se a autora comprovou suficientemente os valores cuja restituição foi deferida na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula 7.1 do contrato firmado entre as partes estipula que o pagamento do saldo final pela compradora somente venceria após a disponibilização da escritura definitiva do imóvel pelas vendedoras, configurando essa obrigação como condição suspensiva (ID 94016091, fl.06). 4. É incontroverso nos autos que a apelada cumpriu integralmente suas obrigações contratuais iniciais, incluindo o pagamento do sinal, custas, ITIV e taxas de decoração, totalizando R$ 67.853,78, conforme comprovantes anexados à inicial (ID 94016095). 5. As apelantes não demonstraram qualquer justificativa para o não cumprimento de sua obrigação contratual, limitando-se a invocar tese de ausência de prova do dano material, o que se mostra insubsistente diante dos documentos constantes nos autos. 6. O inadimplemento das vendedoras frustrou a legítima expectativa da compradora e violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), atraindo a aplicação do art. 475 do Código Civil quanto à resolução contratual e retorno ao estado anterior, com restituição integral dos valores pagos. 7. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece que, em hipóteses de inadimplemento do promitente-vendedor, a restituição integral das quantias pagas é medida que se impõe como forma de reparação pelas perdas e danos decorrentes da frustração do negócio. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 475 e 476; CPC, arts. 373, I; 931; 937, I; 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0362158-49.2013.8.05.0001, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2047767/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 0518475-75.2013.8.05.0001, em que figuram como apelantes AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A e como apelada REMAJ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239